Tribunal: TJMT
Processo: 1036410-02.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036410-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINE BACA - CPF: 024.878.161-80 (APELADO), VINICIUS TORRACA DE MATOS BACCA - CPF: 034.693.381-16 (ADVOGADO), C. D. O. S. F. - CPF: 095.187.441-14 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KARINE BACA - CPF: 024.878.161-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS TORRACA DE MATOS BACCA - CPF: 034.693.381-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA DO SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades, vedando a exigência de saldo remanescente.

II. Questão em discussão

Verificar se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese não suscitada na fase recursal anterior.

A questão referente à cobrança futura do saldo remanescente não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada.

A decisão embargada foi clara ao fixar a limitação da coparticipação em duas mensalidades e não há fundamento para admitir cobrança residual de valores excedentes.

A prática de exigir saldo remanescente caracteriza ônus excessivo ao consumidor e afronta o princípio da boa-fé contratual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão na decisão que se limita à controvérsia devolvida à instância recursal, sendo incabível a inovação recursal em embargos de declaração. 2. É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação em plano de saúde quando a limitação a duas mensalidades já foi fixada em decisão judicial”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; Lei nº. 9.656/98, art. 16, VIII; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, e 51, IV.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036410-02.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

C. D. O. S. F.
, representado pela sua genitora
Karine Baca

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, determinando a limitação da cobrança da coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada, vedando expressamente a cobrança do saldo remanescente

.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois não esclareceu expressamente se o saldo remanescente da coparticipação poderia ser cobrado posteriormente.

Argumenta que a decisão não analisou a viabilidade da cobrança escalonada desse saldo excedente, de forma que há obscuridade quanto à destinação do montante não cobrado imediatamente.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo-se expressamente a possibilidade ou impossibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 272308859, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 268641256, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Logo, ainda que não seja abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente.”

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e obscuridade, pois não esclareceu se o saldo remanescente da coparticipação poderia ser cobrado posteriormente.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando há:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, diversamente dos argumentos da recorrente, não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

Pertinente ressaltar no ponto de insurgência nestes aclaratórios que a questão relativa à possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente de coparticipação sequer foi objeto de insurgência na fase recursal anterior, tampouco abordada na peça contrarrecursal Id. 247631718 ou mesmo foi aventada no curso da demanda na instância singela.

Verifica-se, em análise das razões recursais da apelação interposta, que a insurgência da parte apelante embargada limitou-se a requerer a exclusão da cobrança de coparticipação referente ao tratamento multidisciplinar, com fundamento na Resolução Normativa nº. 539/2022 da ANS, ou, subsidiariamente, a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado
.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria não foi objeto da controvérsia devolvida a esta instância recursal. Configura-se, portanto, evidente inovação recursal, vedada nesta fase processual.

Os embargos de declaração não servem para reavaliar o mérito ou apresentar novos argumentos não discutidos anteriormente, sob pena de inovação recursal. Além disso, o entendimento dos Tribunais sobre a limitação da coparticipação em planos de saúde é firme no sentido de que não há base legal para a cobrança de saldo remanescente.

Destacam-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO EM DUAS MENSALIDADES. LEGALIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a abusividade da cobrança de coparticipação nos moldes aplicados pela operadora de plano de saúde, limitando-a a duas vezes o valor da mensalidade contratada, determinando a revisão de faturas vencidas e vincendas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) a limitação da cobrança de coparticipação a duas mensalidades é válida, considerando-se o equilíbrio contratual e os direitos do consumidor; (ii) há possibilidade de cobrança de saldo remanescente excedente ao limite fixado.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual de coparticipação prevista no plano de saúde não é abusiva, desde que ajustada de forma clara, expressa e informada ao consumidor, nos termos da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado é medida que assegura o acesso do consumidor aos serviços de saúde sem impor ônus excessivo, em respeito aos princípios do CDC
.

5. A jurisprudência nacional entende que a restrição da coparticipação a um fator moderador (duas mensalidades) garante o equilíbrio atuarial do contrato e a manutenção da viabilidade econômica da operadora.

6.
Não há fundamento legal ou contratual para a cobrança de saldo remanescente ou residual, ultrapassado o limite fixado de duas mensalidades, pois tal prática onera desproporcionalmente o consumidor.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
A cláusula de coparticipação em planos de saúde, quando expressa e clara, não é abusiva, mas sua cobrança deve respeitar o limite de duas mensalidades do plano contratado, a fim de garantir o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento.
"

"Não é cabível a cobrança de saldo residual ou remanescente de valores excedentes à limitação de duas mensalidades em planos de saúde com coparticipação."
(N.U 1002128-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. EVENTUAL COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Análise

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, limitando a cobrança da coparticipação ao montante de duas mensalidades do plano de saúde, em razão de suposta omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente em mensalidades futuras.

II. Questão em Discussão

3. Verificação de omissão no acórdão quanto ao esclarecimento da forma de cobrança do valor excedente após a limitação imposta.

III. Razões de Decidir

4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria com clareza, estabelecendo que a limitação da coparticipação se restringe ao montante fixado, cabendo ao juízo de origem apreciar os desdobramentos dessa decisão em momento processual oportuno.

5. O agravo de instrumento tem análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não comportando inovação recursal ou discussão de matérias não submetidas ao juízo a quo.

6. Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte busca modificar o resultado já definido sob o pretexto de sanar supostos vícios.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:
"É incabível, em sede de embargos de declaração, a reanálise de mérito ou a ampliação de decisão já fundamentada, sob pena de inovação recursal e supressão de instância."

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; TJMT, EDCiv 1010479-18.2024.8.11.0000; TJMT, EDCiv 1000279-14.2022.8.11.0002; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.”
(N.U 1023071-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC
. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.
”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Dessa forma, evidencia-se que a embargante busca reabrir a discussão sobre a cobrança do saldo remanescente, configurando inovação recursal.

Diante do exposto, constata-se que os fundamentos adotados na decisão embargada foram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito ou introdução de nova tese recursal, motivo pelo qual
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto a embargante de que eventual reiteração da tese afastada poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, por embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025